Tribunal: TJES
Processo: 5001515-41.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001515-41.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: AGNALDO PERIM MARTINS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001515-41.2021.8.08.0069

RECTE.: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECDO.: AGNALDO PERIM MARTINS e FABIANA DE CARVALHO RIBEIRO PERIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Agnaldo Perim Martins e Fabiana de Carvalho Ribeiro Perim em face do Município de Marataízes, aduzindo os requerentes que no dia 09/07/2020 tiveram seu veículo CHEVROLET/Onix 1.4 LTZ, placa AWX 4998 abalroado na lateral por um veículo de propriedade do município, conduzido pelo Sr. Anadelson da Cunha Santos. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais referente ao conserto do veículo, além de danos morais. O ente municipal ofertou defesa no ID 5214383, informando que, na verdade, foram os autores os reais causadores do acidente, vez que saíram com seu veículo sem observar que havia carro ao lado. O município apresentou RI no ID 5214554, sendo que os autores não contrarrazoaram o recurso (certidão de ID 5214563).
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae. ACOLHO em parte o pleito autoral para CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.500,00 em favor do autor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
3 –
Com razão o recorrente, eis que a r. sentença guerreada merece pequeno reparo no tocante à forma de atualização da condenação, pois levou apenas em consideração o IPCA-E, sem menção à nova forma de atualização estipulada com o advento da EC 113/2021, que aplica a taxa SELIC como forma de atualização.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, determinando que o valor da condenação (R$ 2.500,00), seja corrigido desde a data da citação com base no IPCA-e e, ainda, acrescido de juros de mora também da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1999, e, na forma do art. 3º, da EC 113/2021, a condenação imposta deverá observar, a partir de 09/12/2021, para fins de correção monetária, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)